Tribunal: TJDFT
Processo: 0719257-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material (art. 619, do CPP).
2. Não verificada a omissão apontada pelo embargante. 2. 1. Evidenciado o propósito do embargante no revolvimento das provas, com vista a modificar o conteúdo do julgado, com o qual não se conformou, o que se mostra inviável na via estreita dos embargos de declaração.
3. Corrige-se erro material, considerando que, deveras, o embargante não integrava o escritório de advocacia aludido na decisão colegiada, o que em nada abala os alicerces de sua condenação.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Erro material corrigido.